Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-81.2009.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000233-81.2009.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ASSINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de formalização contratual ou de assinatura em documento de autorização não exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados e utilizados.

2. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que o ente público se beneficie de serviços prestados sem a devida contraprestação, ainda que o contrato seja considerado nulo por vício formal.

3. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e sua utilização pela Administração, surge o dever de indenizar, nos termos do artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

4. O Município limitou-se a alegar genericamente a ausência de contratação formal, sem produzir qualquer prova específica de que os serviços não foram prestados. Esta postura configura verdadeira negligência probatória, prevista no artigo 373, §1º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0000233-81.2009.8.05.0255, em que é Apelante, MUNICÍPIO DE TAPEROÁ e, Apelado, EMPRESA EDITORA A TARDE S/A. .

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 10 de julho de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA